Tribunal: TJMT
Processo: 1001533-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
AGRAVANTE(S): GILMAR MOURA DE SOUZA
AGRAVADO(s): METRO 3 CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por GILMAR MOURA DE SOUZA contra a decisão proferida no cumprimento de sentença em Execução ajuizada por METRO 3 CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, deferiu o pedido inicial e determinou que fosse expedido oficio às Prefeituras de Juscimeira e Canarana para efetuarem o depósito das importâncias junto à conta única do Tribunal de Justiça até a finalização dos contratos e satisfação da dívida.
Argui, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada, eis que deveria ser fundamentada, nos termos do art. 489 do CPC/15, vez que deveria o juízo a quo demonstrar por quais razões se mostra cabível a penhora de valores provenientes de rendimentos do agravante, necessários a sua subsistência e de sua família.
Relata o recorrente que em maio/2019 a agravada pleiteou a penhora dos contratos jurídicos firmados entre o agravante e os Munícipios de Juscimeira e Canarana/MT.
Afirma que os contratos juntados pela agravada demonstram que os valores advindos são provenientes de honorários contratuais de profissional liberal, portanto impenhoráveis, conforme art. 833, § 2o, do CPC/15.
Sustenta, ainda, que a verba exequenda não pode ser considerada de natureza alimentar, mas sim um crédito comum, de maneira que a constrição somente poderia recair sobre o valor que excedesse 50 (cinquenta) salários mínimos.
No mais, invoca precedentes jurisprudenciais em que, diante de peculiaridades análogas às do caso concreto, entendeu-se pela impenhorabilidade dos ativos financeiros.
Ao fim, pugna pela reforma da decisão agravada para suspender a decisão que determinou o bloqueio dos rendimentos profissionais do agravante decorrente dos contratos com os Municípios de Canarana e Juscimeira/MT, ou alternativamente, que a penhora recaia tão somente em 5% sobre os rendimentos dos mencionados contratos.
A liminar recursal foi deferida para autorizar a penhora da verba remuneratória referente aos contratos celebrados entre a empresa individual do agravante com a Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT no 001/2019 e Prefeitura Municipal de Canarana/MT no 078/2017, na porcentagem de 20% (vinte por cento) sobre tais contratos até a satisfação do débito em execução (ID 33384999).
Contraminuta no ID 37062986.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que a exequente/agravada ajuizou Execução de Sentença em face do executado/agravante, alegando que ajuizou ação de despejo por falta de pagamento no 3607/96, em desfavor do executado.
Sustentou que em 2002, o juiz singular julgou procedente o pedido e dentre outras coisas, determinou a expedição de mandado de despejo, independente de recurso, bem como a condenação do réu ao pagamento dos honorários fixados em R$ 5.000,00, conforme ID 32610469.
Após vários anos e sem conseguir receber seu crédito, a exequente em diligencia pela busca de bens do executado, localizou o contrato no 001/2019, celebrado entre a Prefeitura de Juscimeira/MT e a empresa individual do executado tendo como vigência o período de 11/02/2019 a 11/02/2020, no valor mensal de R$ 12.000,00, bem como o contrato no 078/2017, celebrado entre a Prefeitura de Canarana/MT e a empresa individual do executado tendo como vigência o período de 12/05/2017 a 12/05/2018, no valor mensal de R$ 15.000,00, recebendo dois aditivos e estendo o prazo de vigência até 12/05/2019 e 11/05/2020, conforme ID 32610477 e 32610478.
Assim, requereu a penhora dos valores objetivando satisfazer a execução, no valor atualizado de R$ 524.803,99 (24/05/2019).
Ao decidir, o magistrado singular, Dr. Luiz Antônio Sari, deferiu o pedido, conforme relatado.
Em face do posicionamento do juízo singular, o executado interpôs presente agravo.
Pois bem.
PRELIMINAR – Nulidade da decisão por falta de fundamentação
Argui o agravante que o decisum que determinou o bloqueio judicial de valores não foi devidamente fundamentado, pois dedicou apenas um parágrafo para relativizar o art. 833, IV, do CPC/15.
No entanto, verifica-se que a decisão agravada se encontra suficientemente fundamentada, em observância ao disposto no art. 489 do CPC/15.
Ademais, a decisão agravada foi clara e precisa, bem explicitando o porquê, no entendimento do magistrado prolator, da possibilidade de penhora dos valores percebidos pelo ora agravante, inexistindo qualquer afronta ao art. 489, § 1o, IV e VI, do CPC.
Portanto, rejeito a preliminar.
MÉRITO
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
Em análise aos argumentos contrapostos e documentação carreada aos autos, o recurso merece parcial provimento.
In casu, o crédito exequendo – honorários advocatícios –, na esteira das interpretações conferidas pelas Cortes Superiores e da legislação processual possui natureza alimentar, o que ampara a aplicação do disposto no parágrafo segundo do artigo 833 do CPC/15.
Nesse sentido, o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. PERCENTUAL DE 30%. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA E OFENSA À COISA JULGADA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior firmou o entendimento de que "honorários advocatícios são considerados verba alimentar, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento" (EDcl nos EAREsp 387.601/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/2/2015, DJe de 4/3/2015). 2. Na hipótese, sopesando criteriosamente as circunstâncias do caso concreto, admite-se a penhora dos rendimentos da parte agravante até o montante de 30% (trinta por cento). 3. Segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é exigível prequestionamento inclusive da matéria de ordem pública, razão pela qual as alegações de ilegitimidade ativa e de ofensa à coisa julgada não podem ser, originariamente, suscitadas perante esta Corte Superior. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1644213/RS, de minha Relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 16/11/2018)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, § 2o, DO CPC/2015. DETERMINADA A RETENÇÃO DE 30% DOS PROVENTOS DA POSTULANTE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTA CORTE. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2o, do CPC/2015, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1366890/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019)
Diante disso, observa-se que os contratos com os Municípios de Canarana e Juscimeira/MT, demonstram não ser a única fonte de renda do agravante e considerando que o credor/agravado busca a satisfação de um débito constituído desde 2002, admissível a penhora da remuneração mensal dos dois contratos mencionados para a satisfação do crédito do agravado, uma vez que os honorários advocatícios têm natureza alimentar.
Sobre o tema, a jurisprudência:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE, DADA A NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA EXECUTADA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 649, § 2o, DO CPC/1973. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "O caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias" (REsp 1.365.469/MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 26/6/2013). 2. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais têm natureza alimentícia, sendo, assim, possível a penhora de 30% da verba salarial para seu pagamento. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.733.837/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO -, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe de 10/08/2018) (g.n.)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE VERBA SALARIAL. PERCENTUAL DE 30%. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Esta Corte Superior adota o posicionamento de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias (AgRg no AREsp 632.356/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado 3/3/2015, DJe 13/13/2015). 2. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais têm natureza alimentícia, sendo, assim, possível a penhora de 30% da verba salarial para seu pagamento. Incidência à hipótese da Súmula no 83 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 634032/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 31/08/2015)
Salienta-se que deve ser respeitado o percentual de 20% desses valores mensais, haja vista a necessária manutenção do mínimo patrimonial indispensável à existência decente do executado/agravante, sem privá-lo do necessário à sua manutenção e de sua família.
Ante o exposto, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, dou parcial provimento monocraticamente ao recurso para autorizar a penhora da verba remuneratória referente aos contratos celebrados entre a empresa individual do agravante com a Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT no 001/2019 e Prefeitura Municipal de Canarana/MT no 078/2017, na porcentagem de 20% (vinte por cento) sobre tais contratos até a satisfação do débito em execução.
P. I. C.
Cuiabá, 11 de maio de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora